Tribunal: TJES
Processo: 5009103-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009103-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO
. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
846
/20
2
3
.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2.
O Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 traz vários requisitos para a concessão do benefício e dispõe expressamente que a comutação de penas será concedida
“à
s pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos
”
.
3.
Em consonância com o que preceitua o artigo 9º,
caput,
do
Decreto Presidencial

n.º 11.846/2023,
somente será concedida a indulgência após verificado
o somatório das penas

constantes no processo de execução

para fins de aferimento dos
requisitos temporais.

4.
No caso em análise, a pena total do reeducando é superior a 12 anos, o que impossibilita a concessão da benesse pretendida por ausência do requisito objetivo.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009103-10.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ALEXANDRO MACHADO GUIMARÃES
, por irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no artigo 2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, relativamente às condenações dos processos n.º 0009529-59.2015.8.08.0021 e 0000420-40.2023.8.08.0021.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que até a data do referido decreto, o recorrente possuía as seguintes condenações:

AP n.º 0010719-91.2014.8.08.0021 - 04 anos, 01 mês e 07 dias - Art. 157 CP

AP n.º 0012157-21.2015.8.08.0021 – 07 anos, 04 meses e 06 dias - Art. 157 CP

AP n.º 0009529-59.2015.8.08.0021 – 02 anos – Art.14, da Lei n.º 10.826/03

AP n.º 0000420-40.2023.8.08.0021 - 02 anos e 02 meses – Art.14, da Lei n.º 10.826/03

A soma das penas acima descritas totaliza 15 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.846/23, assim dispõe em seus artigos 2º e 9º:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

[...]

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Assim, em consonância com o que preceitua o artigo 9º,
caput,
somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução

para fins de aferimento dos requisitos temporais.

No caso em análise, a pena total do reeducando é superior a 12 anos, o que impossibilita a concessão da benesse pretendida por ausência do requisito objetivo.

A douta magistrada da execução justificou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“
[...
]
o apenado não preenche o requisito objetivo uma vez que sua condenação total ultrapassa 08 anos de pena.

Vale registrar que, no presente caso, não se utiliza o posicionamento adotado no Decreto de 11302/2022. Isto porque, diferente do presente Decreto, aquele foi específico ao determinar a análise dos crimes de forma individualizada, vide o artigo 5º, parágrafo único, vejamos:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal [...]”.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto nele previsto somente alcance condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

No mesmo sentido, manifesta-se este E. Tribunal de justiça:

“
[...]
Nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. 2. Em consonância com o art. 9º, caput, somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais. 3. Considerando que a temática do concurso de crimes no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 guarda semelhança com a disposta no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, adoto o entendimento no sentido de que, no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o concurso de crimes abrange todas as condenações unificadas, devendo o apenado cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo para obtenção dos benefícios. 4. Não houve o preenchimento do requisito taxativo objetivo para obtenção da indulgência natalina, previsto no art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, porquanto o somatório de todas as penas impostas ao agravante totaliza 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, ultrapassando, portanto, o teto de 12 (doze) anos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 5002522-76.2024.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2024).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2023, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.